Tribunal: TJSP
Processo: 0030232-95.2025.8.26.0041
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: PAULO SERGIO MANGERONA
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. IX (D CRI); São Paulo/DEECRIM UR1 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 1a RAJ;
Data de julgamento: 2026-01-19
Data de publicação: 2026-01-19

Ementa:
DIREITO PENAL E DE EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. REGRESSÃO CAUTELAR DE REGIME. FALTA GRAVE DECORRENTE DA PRÁTICA DE NOVO CRIME DOLOSO. PRESCINDIBILIDADE DE TRÂNSITO EM JULGADO E DE PRÉVIA OITIVA. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame
Agravo em execução penal interposto contra decisão que determinou a regressão cautelar de regime, de aberto para fechado, após a prática de novo delito,

Ementa:
DIREITO PENAL E DE EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. REGRESSÃO CAUTELAR DE REGIME. FALTA GRAVE DECORRENTE DA PRÁTICA DE NOVO CRIME DOLOSO. PRESCINDIBILIDADE DE TRÂNSITO EM JULGADO E DE PRÉVIA OITIVA. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame
Agravo em execução penal interposto contra decisão que determinou a regressão cautelar de regime, de aberto para fechado, após a prática de novo delito, furto qualificado, durante o cumprimento de pena no regime aberto.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar se a regressão de regime para o fechado, após a prática de novo delito durante o cumprimento de pena em regime aberto, é válida, mesmo sem trânsito em julgado da nova condenação.
III. Razões de Decidir
3. A conduta do sentenciado configura falta disciplinar de natureza grave, conforme art. 50, V, da LEP, justificando a regressão de regime nos termos do art. 118, I, da LEP.
4. A regressão pode ser feita para qualquer regime mais rigoroso, não necessitando ser contígua, conforme precedentes do STJ e entendimento do TJSP.
IV. Dispositivo e Tese
5. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
A prática de novo delito durante o regime aberto justifica a regressão para regime mais rigoroso.
A regressão de regime não requer trânsito em julgado da nova condenação.
Legislação Citada:
LEP, art. 50, V; art. 118, I.
Jurisprudência Citada:
STF, RE 776.823 (Tema 758), Rel. Min. Luiz Fux, Plenário.
STJ, Tema 1.347, REsp 2153215/RJ, Rel. Min. Og Fernandes, Terceira Seção, j. 12.11.2025.
TJSP, Agravo de Execução Penal 9000080-25.2017.8.26.0126, Rel. Ivan Sartori, j. 30.01.2018.
STF, RE 776.823 (Tema 758), Rel. Min. Luiz Fux, Plenário.
STJ, Tema 1.347, REsp 2153215/RJ, Rel. Min. Og Fernandes, Terceira Seção, j. 12.11.2025.
TJSP, Agravo de Execução Penal 9000080-25.2017.8.26.0126, Rel. Ivan Sartori, j. 30.01.2018.
TJSP, Agravo de Execução Penal 0017032-30.2024.8.26.0502, Rel. Camilo Léllis, j. 19.02.2025.